Tribunal: TJES
Processo: 5013983-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013983-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA CHAGAS
RECORRIDO: LENARGE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013983-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ROSANA CHAGAS

RECORRIDO: LENARGE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TENTAIVA DE ULTRAPASSAGEM FORÇADA PELA DIREITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8548991. Contrarrazões apresentadas, id. 8548993, com registro que o recorrido encontra-se assistido por advogado desse o início.

VOTO

Assim, conheço do Recurso interposto (Id. 8548991), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8548984), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral.”

O juiz de primeiro grau julgou improcedente aa demanda por entender que a autora fora a culpada pela colisão.

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito em que a autora sustenta que conduzia seu veiculo na BR 101 sentido Serra quando sofreu uma colisão lateral do veiculo em virtude de uma invasão abrupta pelo veiculo da requerida.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta, sustenta cerceamento de defesa, pois apesar de mencionar, em audiência que a testemunha não poderia comparecer por compromissos de foro íntimo, a audiência UNA não foi redesignada. Sustenta ainda a culpa do condutor do caminhão pertencente a requerida pela colisão.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa. C
abe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas. Ainda, no caso em tela, o patrono da autora apenas requereu o adiamento da audiência, tendo em vista o não comparecimento da testemunha. Caso a testemunha não pudesse comparecer à audiência por um motivo justo, caberia a parte autora fazer a prova de tal fato, juntando aos autos laudo médico, ou qualquer outro documento que corroborasse com a alegação da autora, não bastando para o adiamento mera alegação de que a testemunha não pode comparecer.

Sabe-se que nos Juizados Especiais Cíveis, é ônus da parte levar a testemunha à audi~encia, independentemente de intimação. Ainda, fora disponibilizado link para participação da audi~encia de forma virtual, para participação das partes e também da testemunha. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso, pois não foi informado, na ocasião nenhum motivo justo para o não comparecimento da testemunha.

Quanto ao mérito,
o cerne da presente lide prende-se em apurar se o acidente de trânsito em questão foi causado por culpa exclusiva do recorrido ou se houve culpa exclusiva da recorrente, e, em sendo o recorrido o responsável, se há o dever de indenizar a recorrente por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
definiu que trata-se de um caso de culpa exclusiva da recorrente, diante da não observância dos deveres de atenção e cautela que lhe eram impostos.

Sem mais delongas, tenho que a sentença do Juízo a quo não padece de reforma, pois ao contrário do que sustenta a recorrente, restou comprovada a sua responsabilidade pelos danos causados a si e ao recorrido, na medida que ao tentar ultrapassar o caminhão da requerida pela direita, no pequeno espaço que havia entre o caminhão e o “gelo baiano” deu causa a colisão.

Ao analisar as provas juntadas aos autos, noto que a recorrida comprovou a culpa exclusiva da parte recorrente que não teve a devida cautela ao seguir com seu veículo pela direita. As fotos juntadas e o vídeo demonstram claramente que a via estava em obras, que o caminhão já havia ingressado na faixa central da via e que a autora, pela direita, no pequeno espaço existente, forçou uma ultrapassagem, não observando a distância de segurança lateral entre os veículos, vindo a ocasionar a colisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo a quo tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)